Tribunal: TJDFT
Processo: 0737311-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Execução penal. Roubo. Emprego de arma branca. L. 13.654/18.
O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte que excluiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP. Não incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria se cometido o crime antes da edição da L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo. Agravo não provido.